Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. furto de supermercado. conduta destituída de violência ou grave ameaça. ausência de elementos concretos que legitimem a prisão cautelar. paciente mãe de duas crianças. presunção de imprescindibilidade. liminar deferida. ordem concedida.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação, o crime apurado (furto de objetos de um supermercado), e de se tratar de paciente reincidente, as circunstâncias fáticas envolvendo o delito, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a conduta investigada foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, a paciente ofereça alta periculosidade, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
5. O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de a autoridade judiciária substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar para mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de duas crianças, uma de 4 (quatro) e uma de 8 (oito) anos de idade, presumindo-se a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos nas idades e condições apontadas no presente caso.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.